Tribunal: TJDFT
Processo: 0735926-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. PIX. BOA NOITE CINDERELA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE OFERECER MECANISMOS DE CONTROLE. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. DEVERES DE DILIGÊNCIA, CAUTELA, E DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. CONTA BANCÁRIA. RISCO DE DANO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O MOMENTO PROCESSUAL. RAZOABILIDADE DO DIREITO E SEM PREJUÍZO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, interposto contra a decisão, a qual indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência. 1.1. Nesta sede, o agravante pretende a liberação de suas contas bancárias; a suspensão de qualquer inscrição negativa decorrente, a suspensão da cobrança de empréstimos eivados de fraude e o desbloqueio de valores atinentes ao seu salário.
2. O tema, objeto dos autos, é ligado a diferentes institutos do direito, dos quais alguns são provados apenas documentalmente, enquanto outros exigem uma incursão probatória mais aprofundada. 2.1. Isso porque, o agravante sustenta ter sido vítima de um golpe denominado de “boa noite cinderela”, ocasião a qual foi rendido por criminosos, depois de administrarem uma substância em sua bebida, deixando-o inconsciente e sem condições de resistir ou entender o que estava acontecendo.
3. As instituições financeiras têm o dever de oferecer mecanismos de controle eficazes, seguros e, por isso mesmo, capazes de inibir operações fraudulentas, inclusive por meio de acesso criminoso a dados de seus clientes. 3.1. Com efeito, a ocorrência de inúmeras fraudes bancárias exige das instituições financeiras mais cuidado, diligência e cautela, ao se depararem com transações bancárias aparentemente atípicas. 3.2. Precedente: "A mera alegação de que as operações financeiras impugnadas foram realizadas por meio de aplicativo de telefone celular, mediante confirmação de senha e outros dados de segurança, não é suficiente para isentar o apelante da responsabilidade pela prestação de serviço ineficiente. 3.1. A trama perpetrada por terceiro culminou com a realização de diversas transferências bancárias mediante o sistema "PIX". A mera alegação de que as operações financeiras impugnadas foram realizadas por meio de aplicativo de telefone celular, mediante confirmação de senha e outros dados de segurança, não é suficiente para isentar o apelante da responsabilidade pela prestação de serviço ineficiente. 3.2. A trama perpetrada por terceiro culminou com a realização de diversas transferências bancárias mediante o sistema "PIX". (07420639220218070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, PJe: 1/9/2022).
4. Em se tratando de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, todos os participantes da cadeia econômica de consumo são solidariamente responsáveis pelos danos causados aos consumidores.
5. Muito embora aduza estar fora de sua capacidade a verificação da autenticidade dos documentos exigidos para contratação e enviados por meio digital, tal argumento não prospera. 5.1. Uma vez ofertada pela instituição financeira a modalidade de contratação 100% digital, a qual lhe rende lucros, a parte assume a responsabilidade de adotar medidas de segurança para evitar fraudes bancárias, não podendo eximir-se da reparação aos consumidores lesados em delitos caracterizados como fortuito interno, decorrentes do próprio risco do empreendimento assumido.
6. No caso, é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto o agravado vem descontando da conta corrente da agravante valores para pagamento do suposto empréstimo fraudado feito em seu nome, consumindo a integralidade de seus vencimentos.
7. Além disso, o processo encontra-se instruído com documentos capazes de infirmar as alegações da inicial, tais como extratos dos empréstimos bancários contracheque, inscrição no SERASA, boletim de ocorrência. 7.1. Na espécie, é possível vislumbrar o abalo financeiro suportado pelo agravante e a irradiação dos efeitos para aspectos de toque no ordenamento jurídico pátrio, como a dignidade da pessoa humana, o patrimônio mínimo, a solidariedade e a função social dos contratos, nos termos dos arts. 1o, 3o, 5o e 170 da Constituição Federal e dos arts. 112, 113, 421 e 422 do Código Civil. 7.2. Ademais, os direitos e garantias fundamentais possuem aplicação na seara privada, no âmbito das relações contratuais entre particulares, conforme consagrado pelos Tribunais Superiores. 7.3. Ainda que o feito demande instrução probatória, a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre agravante e os agravados, a documentação colacionada e a existência de indícios de fraude demonstram a razoabilidade do direito invocado.
8. Recurso provido.